Tribunal: STM
Processo: 7000415-36.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000415-36.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: RICARDO COSTA LOPES
ADVOGADOS: LUIZ HENRIQUE CARDELLI (OAB: PR100040) E JÉSSICA PRISCILA DIAS
DOS SANTOS CARDELLI (OAB: PR 71013)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de Ofício, para manter inalterada a Decisão que reabilitou
o 2º Sgt Ex RICARDO COSTA LOPES, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/08/2021 11:13:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac90132b

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000415-36.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: RICARDO COSTA LOPES
ADVOGADO: Dr. LUIZ HENRIQUE CARDELLI e Dra. JÉSSICA PRISCILA DIAS DOS SANTOS
CARDELLI

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. Deve ser mantida a decisão a
quo que concedeu a reabilitação quando devidamente demonstrado o
cumprimento das exigências legais objetivas e subjetivas. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso de Ofício, para manter inalterada a Decisão
que reabilitou o 2º Sgt Ex RICARDO COSTA LOPES, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/08/2021 11:13:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac90132b

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000415-36.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: RICARDO COSTA LOPES
ADVOGADO: Dr. LUIZ HENRIQUE CARDELLI e Dra. JÉSSICA PRISCILA DIAS DOS SANTOS
CARDELLI

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Reabilitação Criminal, reexame da Decisão prolatada pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 8º CJM, Dr. LUIZ OCTAVIO RABELO NETO, com amparo no art. 654 do
CPPM, que concedeu reabilitação a RICARDO COSTA LOPES.

Nos termos da Decisão recorrida, o 2º Sgt EB RICARDO COSTA LOPES foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8º CJM, no dia 29 de abril de
2009, à pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 210 do
Código Penal Militar, sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na
forma do art. 84 do CPM.

Em 09 de setembro de 2020, o Requerente, por meio de seu advogado constituído, Dr. Luiz
Henrique Cardelli, OAB/PR nº 100.040, requereu a reabilitação com fulcro, equivocadamente,
no art. 94 do CP comum, c/c art. 743 do CPP.

Conforme informações constantes na ficha de execução penal, a pena foi extinta pelo seu
cumprimento em 29 de junho de 2011, com decisão declaratória de sua extinção lavrada em
11 de agosto de 2011 ( Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 33, DOC-2).

Para tanto, destaca a presença do requisito temporal de 5 (cinco) anos da extinção da pena,
bem como das demais condições legais para sua concessão (Reabilitação nº 7000090-
49.2020.7.08.0008, evento 1, PET1).

Instruem o processo os seguintes documentos:
Procuração (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 1, PROC2);
●
Carteira de Identificação (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 1, DOC_PESS4,
●
fls. 1/2);
Comprovante de residência (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 53, ANEXO3,
●
fls. 4, 5 e 6);
Certidão negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça da Paraíba (Reabilitação nº
●
7000090-49.2020.7.08.0008, evento 53, ANEXO2, fl. 1);
Certidão negativa de Antecedentes Criminais Secretaria de Estado de Segurança Pública - Mato
●
Grosso (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 53, ANEXO2, fl. 2);
Certidão negativa de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado da Segurança Pública
●
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 53,
ANEXO2, fl. 3);
Certidão negativa de Distribuição para fins Gerais, Cíveis e Criminais, da Justiça Federal, Seção
●
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 01,
DECL5, fl. 1);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/08/2021 11:13:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac90132b
Certidão negativa de Distribuição para fins Gerais, Cíveis e Criminais, da Justiça Federal, Seção
●
Judiciária do Estado da Paraíba (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 01, DECL5,
fl. 3);
Certidão negativa de Distribuição para fins Gerais, Cíveis e Criminais, da Justiça Federal,
●
Subseção Judiciária de Cáceres-MT (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 01,
DECL5, fl. 2);
Certidão da Auditoria da 8ª CJM (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 45,
●
PECINST3, fl. 6).

O Ministério Público Militar, em 03 de maio de 2021, manifestou-se pela intimação do
requerente para complementar os itens referentes aos requisitos do CPM e do CPPM (itens
"b", comprovação de domicílio dos cinco anos seguintes à data de extinção da pena, e "c",
certidões negativas de antecedentes criminais de outros ramos do Poder Judiciário, uma vez
que só foram juntadas certidões relativas à Justiça Federal) e não da legislação penal comum
(Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 48, MANIFESTAÇAO1).

Em 31 de maio de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8º CJM
reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos impostos na lei e, com
fulcro no disposto no art. 134 §1º do CPM e arts. 651 e 652 do CPPM, declarou o 2º Sgt EB
RICARDO COSTA LOPES reabilitado e recorreu de ofício a esta Corte, na forma do disposto
no art. 654 do Código de Processo Penal Militar (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008,
evento 1, 2-DEC).

Subindo os autos a esta Corte, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 22 de junho de
2021, por seu Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou
pelo conhecimento do Recurso de Ofício e, no mérito, por seu desprovimento com a
consequente manutenção da Decisão concessiva de reabilitação ao 2º Sgt EB RICARDO
COSTA LOPES (Reabilitação nº 7000090-49.2020.7.08.0008, evento 6, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é cabível e interposto por força imperativa de lei, nos termos do art. 654 do CPPM,
por este motivo, deve ser conhecido.

A reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 (cinco) anos do dia em que for extinta a
pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do
livramento condicional, desde que tenha o requerente tido domicílio no País no prazo acima
referido; desde que tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de
bom comportamento público e privado; e desde que tenha ressarcido o dano causado pelo
crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de fazê-lo até o dia do pedido, ou, ainda,
exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

No caso concreto, verifica-se que o requerente constituiu família e possui residência fixa no
país. A idoneidade do 2º Sgt EB RICARDO COSTA LOPES está devidamente comprovada
pelos documentos constantes dos autos. Além disso, destaco que as certidões dos órgãos
judiciais atestam nada constar em nome do reabilitando no mencionado período.

Portanto, torna-se inegável o cumprimento dos requisitos pelo reabilitando, sobretudo o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/08/2021 11:13:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac90132b
transcurso do lapso temporal de cinco anos, contados da data da extinção da pena pelo
cumprimento total do período de prova do sursis, em 11 de agosto de 2011.

Assim, demonstrado ter o 2º Sgt EB RICARDO COSTA LOPES se comportado de acordo
com as regras e padrões sociais aceitos, não incidindo em novos ilícitos ou transgressões,
impõe-se o desprovimento ao recurso interposto pela autoridade judiciária a quo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de Ofício para manter inalterada a
Decisão que reabilitou 2º Sgt EB RICARDO COSTA LOPES, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.